Tribunal: TCU
Processo: 015.987/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4412/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), apreciada por esta Corte de Contas por meio do Acórdão 9797/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 46), que julgou irregulares as contas do Sr. Manoel Agnelo Bandeira Lima, condenando-o ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe multa. Considerando que a condenação do Acórdão 9797/2017-TCU-Primeira Câmara foi motivada pela omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2010, na modalidade Fundo a Fundo, à época em que o responsável era prefeito de Jardim de Angicos/RN; Considerando que a determinação à Funasa para o desconto em folha consta do item 9.6 do referido acórdão; Considerando que levantamento efetuado pelo Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações indica que o valor que vem sendo descontado nos vencimentos do responsável mostra-se insuficiente para quitar o débito e a multa, com prazo de encerramento previsto para janeiro/2056; Considerando que, diante da impossibilidade de se quitar o débito por meio de desconto em folha, o art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 prevê a forma alternativa de cobrança judicial da dívida por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal, na forma disposta no inciso III do art. 81 da mesma lei; Considerando que, em situações análogas, o Tribunal determinou a instauração de processos de cobrança executiva em lugar do inviável desconto em folha, a exemplo do Acórdão 9950/2017-TCU-Primeira Câmara , para a recuperação dos valores devidos; Considerando que, antes de qualquer formalização de medidas necessárias à cobrança judicial do valor integral do saldo devedor, em substituição ao desconto parcelado em folha de pagamento, deve ser concedido novo prazo de quinze dias ao responsável para que proceda, por via administrativa, ao pagamento integral desse valor em até 36 parcelas, conforme autoriza o art. 26 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 217 do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 25, 26, 28, inciso II, e 81, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 217, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) notificar Manoel Agnelo Bandeira Lima para conceder-lhe o prazo de 15 (quinze) dias com vistas ao recolhimento integral do saldo devedor da dívida a que foi condenado por meio do Acórdão 9797/2017-TCU-Primeira Câmara , sendo-lhe autorizado, desde já, o pagamento parcelado desse valor em até 36 parcelas; b) na hipótese de o responsável não proceder, no prazo fixado, ao recolhimento do valor integral ou da primeira de um total de até 36 parcelas do saldo devedor, instaurar processo de cobrança executiva destinado à recuperação dos valores devidos, conforme autorizado no subitem 9.4 do Acórdão 9797/2017-TCU-Primeira Câmara , abatendo-se, na oportunidade, os valores já recebidos por meio de desconto em folha na remuneração/proventos do responsável. 1. Processo TC- Processo 015.987/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Agnelo Bandeira Lima (XXX.163.224-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.